Tribunal: TJDFT
Processo: 0003171-80.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0003171-80.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO GLORIA AMORIM, AMILCAR MODESTO RIBEIRO, MARA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ALDO GLORIA AMORIM, MARA DE LURDES RODRIGUES DE AMORIM D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ALDO GLÓRIA AMORIM, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que o condenou à desocupar o imóvel descrito como Chácara 8, localizada no Condomínio Ana Maria e registrada sob o número 8.050 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; no prazo de 60 (noventa) dias, bem como a arcar com o pagamento das despesas relativas ao ITR por todo o período que permaneceu ocupando o referido imóvel, até a efetiva devolução do bem, autorizando a compensação dos valore pagos com as benfeitorias realizadas no imóvel. In casu, os argumentos apresentados pelo réu/apelante encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença, tendo em vista que discorre acerca de disputa de particulares por ocupação de terras públicas enquanto que, no caso dos autos, trata-se de ação reivindicatória em que o pedido do autor, para recupere a posse de imóvel de sua propriedade, foi julgado procedente. Além disso, requer a suspensão da exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, o que já lhe foi deferido em Primeira Instância (ID 19411155). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021 16:43:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador